Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-91.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, POR TRÊS VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados em contexto de violência contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. Inviável acolher o pedido de absolvição em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, porque as provas constantes dos autos, especialmente a declaração da vítima, coerente e harmônica, corroboradas pelo depoimento de testemunhas em relação a terceira conduta de descumprimento de medida protetiva do réu, demonstram que o recorrente, embora intimado sobre a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário, por três vezes, ao se aproximar da vítima.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas), por três vezes, as duas primeiras condutas em continuidade delitiva, e a última delas em concurso material com as demais, à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.